Tribunal: TJDFT
Processo: 0723890-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0723890-20.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANA PAULA MEIRELES SILVA CURI, EDUARDO BRANDAO CURI, ALABARCE ENGENHARIA LTDA APELADO: ALABARCE ENGENHARIA LTDA, ANA PAULA MEIRELES SILVA CURI, EDUARDO BRANDAO CURI DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada ( ALABARCE ENGENHARIA LTDA) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 40462372- Pág.1/6, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora